Tribunal: TJSP
Processo: 2059059-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Entidade filantrópica (Sta. Casa de Misericórdia de Piracicaba) - Pedido – Deferimento – Conjunto probatório que deve ser analisado conjuntamente com necessidade de preservação dos recursos da agravante para a consecução de seus objetivos sociais - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059059-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA, é
agravado MARCIO A. ALVES DE OLIVEIRA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2059059-84.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 45726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45726-L
AI.No : 2059059-84.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRACICABA
AGDO. : MARCIO A. ALVES DE OLIVEIRA
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Pessoa
jurídica Entidade filantrópica (Sta. Casa de Misericórdia
de Piracicaba) - Pedido
Deferimento
Conjunto
probatório que deve ser analisado conjuntamente com
necessidade de preservação dos recursos da agravante para a
consecução de seus objetivos sociais - RECURSO
PROVIDO.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela autora nos autos da ação de cobrança em
face da r. decisão proferida nos seguintes moldes:
Vistos. Os benefícios da gratuidade processual não se
destinam, em regra, às pessoas jurídicas, a não ser
quando comprovadamente demonstrado se tratar de ente
necessitado sem recursos para arcar com os gastos da
demanda por meio de documentação idônea para tanto, não
bastando o simples fato de se tratar de entidade
filantrópica, o que por si só, não serve à sua
demonstração. Como já decidido pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em caso semelhante
envolvendo a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Santos: “Apelação Cível
Impugnação ao pedido de
justiça gratuita Associação sem fins lucrativos Não
comprovação pela apelada das condições necessárias à
obtenção do pedido
Súmula 481 do STJ
Sentença
reformada

Recurso
provido”
(Ap.
No
0505522-44.2011.8.26.0590, Rel. Des. Eutalio Porto, j.
05/09/13). Nesse mesmo sentido RT 796/311 e 813/324.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade processual. Intime-
se o procurador da autora para recolher as custas
iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição. Intime-se.
Alega, a agravante, tratar-se de entidade
filantrópica e uma associação, tendo por missão atender
especialmente
pacientes
do
SUS,
cuja
tabela
é
extremamente defasada. Anota que seus recursos não se
destinam à distribuição de seus gestores, mas são
aplicados
para
a
consecução
de
seus
objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2059059-84.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 45726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
institucionais. Afirma que qualquer valor em caixa é
extremamente importante para manter sua finalidade, razão
pela qual requer a gratuidade de Justiça. Informa possui
déficit mensal que dificulta o atendimento das pessoas
carentes, tendo muitas vezes que suspender as cirurgias
eletivas,
como
elucidam
as
matérias
jornalísticas
colacionadas. Explica que por se tratar de hospital de
alta complexidade e que atende a várias regiões, os
valores que constam de seu balanço não podem ser ínfimos,
sob pena de o sistema entrar em colapso. Assevera que por
prestar atendimento complementar ao que deveria ser feito
pelo Estado, detém imunidade tributária, sendo necessário
o tratamento isonômico previsto no art. 5o da CF.
pretende o reconhecimento dos fins sociais a que se
destina, invocando o art. 8o do CPC. Busca a concessão do
efeito suspensivo e, ao final, o provimento deste agravo.
Recurso
tempestivo,
processado
com
a
suspensividade requerida e não respondido.
Por força da r. decisão monocrática de
fls. 80/83, os autos foram redistribuídos.
Em complemento à decisão que concedeu o
efeito suspensivo ao recurso, a agravante foi intimada às
fls. 96 a apresentar documentação que comprovasse a
miserabilidade jurídica invocada.
Vieram aos autos os balanços patrimoniais
de fls. 100/122.
É o relatório.
A pessoa jurídica agravante requereu a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita, em sede de
ação de cobrança lastreada em cheques sacados para
pagamento de despesas hospitalares.
Consoante dispõe o Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
E a Súmula 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça assim enuncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2059059-84.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 45726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim, para a concessão da gratuidade
processual deverá ser observado o previsto no artigo 99,
§ 2o do CPC, que dispõe:
O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.
Em voto da lavra do I. Desembargador
FRANCISCO LOUREIRO, com assento na 1a Câmara de Direito
Privado (AI 2235926-97.2018.8.26.0000), extrai-se o que
se segue:
O Superior Tribunal de Justiça admite a
possibilidade
de
condicionamento
da
concessão
do
benefício à demonstração de pobreza (AgRg nos EDcl na MC
5942-SP), “porque ele não é amplo e absoluto,
principalmente se a atividade exercida pelo litigante
faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre” (REsp 178244-RS, rel. Min. Barros Monteiro), e que
“a concessão do benefício dependerá do exame individual
da situação de cada requerente e das evidências do
comprometimento do direito constitucional de acesso ao
Poder
Judiciário
em
decorrência
da
impossibilidade
financeira do recolhimento das custas”.
Desta forma, analisando-se os documentos
apresentados
pela
agravante,
associação
civil
filantrópica que presta serviços de saúde às pessoas
carentes, cuja manutenção depende do repasse de recursos
do SUS, muito embora seu balanço patrimonial indique
expressivo ativo circulante, não se pode desconsiderar
que seus recursos devem ser preservados ao máximo para a
consecução de seus objetivos sociais.
Nesse
sentido,
colacionam-se
julgados
deste C. Tribunal de Justiça proferidos em casos
análogos, em que a recorrente também é parte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Associação civil, sem fins lucrativos e prestadora de
serviços de saúde em caráter filantrópico que faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2059059-84.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 45726
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
concessão
da
benesse
Dificuldades
financeiras
de
conhecimento público ID-19 Utilização de numerário para o
custeio de ação implicaria em diminuição do seu ativo
financeiro
para
consecução
de
seu
objetivo social
Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV e da Súmula 481
do STF Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos
Recurso provido (AI 2059097- 96.2020.8.26.0000, Rel. Des.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 29/06/2020).
Agravo
de
Instrumento.
Gratuidade
da
Justiça. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Extensão do
benefício, erigido em favor das pessoas naturais, às
pessoas jurídicas pias, filantrópicas, consideradas por
lei socialmente relevantes ou, ainda, sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade
financeira para arcar com as custas do processo.
Agravante que se constitui casa de saúde reconhecidamente
de utilidade pública. Utilização de numerário para o
custeio de ação que implica no rompimento do custeio de
seu objetivo social. Reforma da decisão agravada, para o
fim de conceder o benefício pleiteado. Dá-se provimento
ao recurso (AI 2009446-03.2017.8.26.0000, Rel. Des.
CHRISTINE SANTINI, 1a Câmara de Direito Privado, j.
09/06/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Gratuidade
judiciária. Indeferimento do pedido com fundamento em
prova contrária à presunção relativa de insuficiência
econômica. Entidade Filantrópica. Hospital. 1. Agravante,
pessoa jurídica sem finalidade lucrativa e com objeto
específico de atendimento à população carente, mantendo-
se sobretudo, por meio de atendimentos oriundos do
Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e doações da
própria comunidade. Vulnerabilidade econômica presumida.
Decisão agravada reformada. 2. Recurso provido (AI
2084194-35.2019.8.26.0000, Rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU,
9a Câmara de Direito Público, j. 31/05/2019).
Por conseguinte, a r. decisão merece ser
reformada, deferindo-se à agravante os benefícios da
Justiça gratuita.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL